Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34672113, o processo foi declarado saneado quanto a JORGE MARTINS DE GODOY, JORGE MOREIRA DE LIMA (SUCESSÃO), JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA e JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, bem como foram fixados os honorários à execução. No ID: 40076960, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores de os substituídos e quanto aos honorários à execução. Intimadas as partes sobre o montante apurado, nos ID: 40475854 e 40687828, tanto o credor quanto o devedor impugnaram os cálculos judiciais ao argumento idêntico quanto à ocorrência de anatocismo, bem como o exequente pontuou também as divergências nos meses de 01/04/1997 a 01/03/1999, do substituído JOSÉ AMORIM MARTINS, que devem conter a cota parte no valor de R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos). Chamados o SINDIRETA e o Distrito Federal para se pronunciarem sobre as suas respectivas discordâncias, no ID: 41684048, o exequente concordou, em parte, com a impugnação do Distrito Federal reconhecendo à ocorrência de anatocismo; todavia ressaltou que apurou divergências nas tabelas distritais, referentes aos meses de 01/04/1997 a 01/03/1999 do substituído JOSÉ AMORIM MARTINS, que deve levar em conta o valor de R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), conforme planilha de ID: 10332248, fl 131/PDF. O ente Distrital ratificou suas alegações (ID: 41909277). No ID: 50976954, houve o deferimento da habilitação de sucessores processuais de JORGE MARTINS DE GODOY. Em consulta ao site deste Tribunal consta que os EE n. 2008.00.2.011912-5, transitaram em julgado. Outrossim. Deve ser adotada a planilha de valores relativa a JOSÉ AMORIM MARTINS (ID: 10332248 - fl. 131/PDF), que, em síntese, indica o valor devido quanto ao auxílio alimentação, como segue: i) de 01/01/1997 a 01/03/199 = R$ 89,10; ii) de 01/04/1999 a 01/11/1999 = R$ 79,20; iii) 01/12/1999 = R$ 84,15 e iv) de 01/01/2000 a 01/08/2000 = R$ 79,20. Desse modo, acolho a manifestação do SINDIRETA de ID: 40475854. Retornem os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos referentes aos sucessores de JORGE MARTINS DE GODOY, sucessores de JORGE MOREIRA DE LIMA (ID: 10332384), JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferidos em 28/07/2014, pela decisão de ID: 10332288, além de honorários de execução arbitrados no ID: 34672113 e incidentes sobre os créditos dos anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Atente-se ao contido na planilha de custeio de JOSÉ AMORIM MARTINS (ID: 10332248 - fl. 131/PDF). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador